Tribunal: CARF
Processo: 10640.901846/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901846/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.207 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
LATICINIOS VITORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA IRREVOGÁVEL DO
RECURSO.
O pedido de parcelamento de débitos discutidos no processo administrativo que
se encontram com exigibilidade suspensa tem como requisito necessário a
desistência irrevogável do recurso.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 08180.76267.220507.1.7.04-3664, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PÍS/Pasep, Código de Receita 6912, PA de 30/11/2005, no valor original
na data de transmissão de R$ 1.986,24, representado por Darf recolhido em 15/12/2005.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 03), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901846/2009-23
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901846/2009-23

informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que o valor correto da contribuição foi declarado na Dacon;
Em 25/02/2010 a empresa apresenta requerimento desistindo da manifestação de
inconformidade apresentada (fl. 110);
Em 11/03/2010 apresenta novo requerimento, desta feita pedindo o cancelamento
do requerimento de desistência anteriormente apresentado (fl. 126).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
não conheceu da manifestação de inconformidade considerando irretratável o requerimento de
desistência apresentado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual contesta a decisão recorrida quanto aos efeitos da desistência,
pleiteando a sua nulidade e, no mérito, repisa as razões apresentadas por ocasião da manifestação
de inconformidade, sustentando que cometeu um erro na apuração da contribuição devida e
informada em DCTF sendo que o valor correto da contribuição foi declarado na Dacon,
originando o direito creditório advindo do pagamento a maior.
É o Relatório.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901846/2009-23

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de PÍS/Pasep, do período de apuração de novembro de 2005, conforme refletido na
correspondente DACON.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Às fls. 110, apresentou pedido de desistência da manifestação de inconformidade
protocolada no presente processo, em face à adesão ao parcelamento previsto na Lei no 11.941.
de 27 de maio de 2009.
Posteriormente, apresentou nova petição requerendo o cancelamento da desistência, uma
vez que não fez a opção pelo parcelamento referente aos débitos controlados no presente processo.
O parcelamento previsto na Lei no 11.941. de 27 de maio de 2009 requer
obrigatoriamente a desistência do recurso impetrado administrativamente. Desta forma dispunha a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06, de 22 de julho de 2009:
Art. 13. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, em relação aos débitos
que se encontram com exigibilidade suspensa, o sujeito passivo deverá desistir,
expressamente e de forma irrevogável, da impugnação ou do recurso administrativos ou
da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundam os processos administrativos e as ações judiciais, até 30
(trinta) dias após o prazo final previsto para efetuar o pagamento à vista ou opção pelos
parcelamentos de débitos de que trata esta Portaria. (Redação dada pela Portaria
PGFN/RFB no 11, de 11 de novembro de 2009 )
Ou seja, a desistência do recurso é requisito para que o contribuinte possa incluir
seus débitos discutidos no processo administrativo no parcelamento e, mesmo que essa inclusão
se frustre por qualquer motivo, a desistência é irrevogável.
Assim, ainda que não conste nos autos se houve a efetiva inclusão dos débitos do presente
processo em parcelamento, por se tratar de pedido de desistência expresso feito de forma irrevogável, é de
se manter a decisão recorrida, não restando caracterizada a sua nulidade.
Mesmo que não houvesse esse óbice, visando igualmente aos princípios da efetividade e
da economia processual1, quanto ao mérito alegado melhor sorte não assiste à recorrente.

1 Código de Processo Civil.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901846/2009-23

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Além da recorrente não ter providenciado a retificação da respectiva DCTF com
os valores que entende devidos, não trouxe aos autos elementos, além das declarações sob sua
responsabilidade, que pudessem comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração
contábil e fiscal que evidenciassem, de forma inequívoca, o valor correto da Contribuição
referente ao período de apuração em discussão e o consequente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não obstante o
pedido de desistência da manifestação de inconformidade já analisado, falta ao crédito indicado
pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito,
examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.901846/2009-23

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital